Tribunal: STF
Processo: ARE 1525606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 17) interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 13), com fundamento na Súmula 283 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Pontua que “o v. acórdão recorrido fundamentou-se, essencialmente, em duas teses principais: (i) a alegada usurpação da competência da União para legislar sobre energia elétrica, e (ii) a caracterização da Lei Estadual nº 7.990/2018 como norma de defesa do consumidor, dentro da competência concorrente dos Estados”. Sustenta que o recurso extraordinário abrange ambos os fundamentos suficientes da decisão recorrida.



    Requer seja “reconhecida a ilegitimidade da parte autora para propor a demanda que se encontra em fase recursal, bem como a incompetência do juízo e tribunal de origem para apreciar essa ação direta de inconstitucionalidade disfarçada”.



    Assevera que “[A] questão disciplinada pela Lei Estadual n.º 7.990/2018 não disciplina ou interfere no serviço de energia elétrica, a exigir que somente a União pudesse tratar da matéria da lei ora impugnada, mas sim, disciplina a relação contratual de consumo, podendo, portanto, ser disciplinada pelo Estado a teor do art. 24, V e VIII, da CF”.



    Entende que houve violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois “(...) que não é dado ao Poder Judiciário, através do juízo ordinário, substituir ato privativo do Legislador estadual e do Supremo Tribunal Federal, por via completamente equivocada, sem obedecer ao menos o disposto da Constituição Federal”.



    O agravado peticionou (e. doc. 25) requerendo a redistribuição do feito, por prevenção, ao ARE nº 1.521.977/RJ, relator o Ministro Flávio Dino. Em parecer proferido em dezembro de 2024, a Procuradoria-Geral da República opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prevenção; e, em ordem sucessiva, pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, rejeito a prevenção arguida pela recorrida, porquanto o recurso a ela referente (ARE 1.521.977) recebeu decisão denegatória de seguimento, por aplicação de óbices processuais, havendo transitado em julgado em 7.2.2025. 



    O Código de Processo Civil autoriza que não sejam reunidos os processos de ações conexas nas hipóteses em que um deles já houver sido sentenciado (§ 1º do art. 55).  



    Na mesma linha, o Regimento excepciona a caracterização da prevenção por conexão nas hipóteses em que o Relator, sem ter apreciado a liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido - hipótese dos autos -, declinar da competência, ou homologar o pedido de desistência por decisão transitada em julgado (§ 2º do art. 69).  



    Rejeitada a preliminar, passo à análise do agravo em recurso extraordinário.



    Quanto ao mérito, reputo correta a decisão agravada.



    O Estado do Rio de Janeiro deixou de impugnar o capítulo do acórdão consistente na existência de prévia declaração de inconstitucionalidade do mesmo diploma normativo realizada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - e, portanto, de observância mandatória pelo órgão fracionário. O excerto a seguir transcrito do correspondente voto-condutor evidencia tal circunstância:



    “De fato, o Juízo de 1º grau afastou, em controle difuso e no caso concreto, os efeitos da Lei Estadual nº 7.990/18 e consequente as obrigações e penalidades nela previstas, a saber:



    (...)



    Aliás, sequer seria necessária a declaração, na medida em que, quando prolatada a sentença (17/12/2022) a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.990/18 já havia sido arguida e reconhecida pelo E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em 22/08/2022, em acórdão unânime, solução transitada em julgado que apresenta eficácia vinculante aos demais órgãos fracionários deste E. Tribunal, na forma preconizada no art. 927, V1 , do CPC/15, e art. 1032 , do Regimento Interno deste E. Tribunal” (eDoc. 06, fl. 7). 



    Incide na hipótese o óbice da Súmula 283/STF, segundo a qual:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Nessa mesma linha, julgados cujas ementas a seguir transcrevo: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] 



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022) 



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de abril de 2022)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente